Tribunal: TJES
Processo: 0067276-02.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0067276-02.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSECCO TRANSPORTE SECCO LTDA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE A REMESSA DOS AUTOS FÍSICOS. PREJUÍZO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No presente caso, a Serventia do Juízo singular intimou o Defensor Público através do Diário Oficial por diversas vezes no curso no processo, a saber: i) para tomar ciência da data da realização da perícia (fl. 282); ii) para tomar ciência da juntada do laudo pericial (fl. 311); iii) para tomar ciência da devolução da carta precatória expedida para realização de prova pericial de trânsito (fl. 359); iv) para tomar ciência da decisão que declarou a preclusão do direito na produção de prova pericial, bem como designou audiência de instrução e julgamento (fl. 377); v) para tomar ciência da r. sentença ora impugnada (fl. 387). 2. Como se percebe, não houve a intimação pessoal do ilustre Defensor Público, através de remessa dos autos, em diversas ocasiões no curso do processo, o que configura afronta ao artigo 186, § 1º c/c artigo 183, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. 3. Destaco que referida nulidade causou prejuízo ao apelante, uma vez que deixou de se manifestar no curso da instrução probatória em processo que envolve acidente de trânsito, ou seja, em caso onde as provas técnica e oral mostram-se indispensáveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0067276-02.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSECCO TRANSPORTE SECCO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ DUARTE CARVALHO - ES6745-A
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPOLIO DE PAULO CLEBIO FIGUEIREDO VIANNA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de Paulo Clébio Figueiredo Vianna
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Via de consequência, julgou procedente a lide secundária, a fim de condenar a denunciada, ora apelada, ao pagamento da supracitada indenização por danos materiais, respeitado o limite previsto na apólice.

No presente caso, a Serventia do Juízo singular intimou o Defensor Público através do Diário Oficial por diversas vezes no curso no processo, a saber: i) para tomar ciência da data da realização da perícia (fl. 282); ii) para tomar ciência da juntada do laudo pericial (fl. 311); iii) para tomar ciência da devolução da carta precatória expedida para realização de prova pericial de trânsito (fl. 359); iv) para tomar ciência da decisão que declarou a preclusão do direito na produção de prova pericial, bem como designou audiência de instrução e julgamento (fl. 377); v) para tomar ciência da r. sentença ora impugnada (fl. 387).

Como se percebe, não houve a intimação pessoal do ilustre Defensor Público, através de remessa dos autos, em diversas ocasiões no curso do processo, o que configura afronta ao artigo 186, § 1º c/c artigo 183, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.

Destaco que referida nulidade causou prejuízo ao apelante, uma vez que deixou de se manifestar no curso da instrução probatória em processo que envolve acidente de trânsito, ou seja, em caso onde as provas técnica e oral mostram-se indispensáveis.

Em casos análogos, o nosso egrégio Sodalício manifestou entendimento no mesmo sentido:

Segundo o STJ "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120285928, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

1. É prerrogativa da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, §1º, do CPC/15 e art. 128, inc. I, da LC 80/1994, receber, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. 2. Ainda que o Defensor Público esteja presente na audiência, oportunidade em que o prazo foi aberto para apresentação de memoriais, tal fato não dispensa a necessidade de sua intimação pessoal. Precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo no REsp. 1349935/SE Tema: 959.
(TJES, Classe: Apelação, 024970040655, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
ANULAR
a r. sentença vergastada e
DETERMINAR
o regular prosseguimento do feito, com a correção dos vícios de intimação da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023